Tribunal: TJDFT
Processo: 0740204-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada em cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão são: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à prejudicialidade externa e ao dano in reverso; (ii) saber se houve omissão quanto à análise do artigo 535, III, §§ 5o e 7o do CPC, referente à inexigibilidade da obrigação; e (iii) saber se há contradição e omissão na aplicação da EC n. 113/2021 e na forma de cálculo da taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e expressa as questões suscitadas, notadamente quanto à inexistência de impedimento legal para a continuidade do cumprimento de sentença, dada a ausência de tutela provisória deferida na ação rescisória.4. A inexigibilidade do título executivo foi abordada no acórdão embargado, que afastou a aplicação do Tema 864 do STF ao caso concreto, fundamentando-se na Lei n. 5.184/2013.5. A análise da EC n. 113/2021 e da taxa SELIC foi devidamente realizada, concluindo-se que a SELIC incide de forma simples, afastando-se a alegação de bis in idem ou anatocismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 169, § 1o, inciso I; EC n. 113/2021, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1957795, 0740204-39.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.